Tribunal: TJDFT
Processo: 0752717-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752717-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G.C.E S/A EMBARGADO: RRC CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por G.C.E S/A em face do acórdão de ID 24402381, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença oposta na primeira instância, em virtude de alegação genérica de excesso à execução. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença homologando acordo entabulado entre as partes (ID 89406812 - autos no 0735520-15.2017.8.07.0001). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para, no prazo de 05 dias, manifestar se persiste o interesse recursal em face da possível perda do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021 14:16:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador